Tribunal: TJDFT
Processo: 0734244-30.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. DEVER DE ALIMENTAR. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. PROBLEMAS DE SAÚDE NÃO EXIME OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. NECESSIDADE PRESUMIDA DOS FILHOS. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO NA INSTÂNCIA A QUO DE 30% DA REMUNERAÇÃO BRUTA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo dispõe os artigos 229 da Constituição Federal, 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Código Civil, é dever dos pais assistir, criar e educar os filhos menores, provendo o sustento, proporcionando recursos e meios para o seu desenvolvimento saudável.
2. Os alimentos são devidos tanto por efeito do poder familiar, quanto por efeito do dever de solidariedade entre parentes, cônjuges ou companheiros.
3. Na fixação dos alimentos deve-se observar o binômio necessidade-possibilidade para que melhor seja atendido o interesse do alimentando, sem que, para isso, exaspere-se a condição econômica do alimentante.
4. As bases da fixação dos alimentos podem alterar-se ao longo do tempo, sendo possível a readequação da prestação, de modo a atender a nova situação fática, uma vez que o provimento judicial que fixa os alimentos rege-se pela clausula rebus sic stantibus.
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.